Tribunal: TJDFT
Processo: 0700765-86.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700765-86.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VALERIA RODRIGUES DOS SANTOS APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se pedido cautelar incidental de tutela de urgência, interposto pela autora VALERIA RODRIGUES DOS SANTOS contra o lançamento em sua conta salário de provisionamento de débito realizado pelo banco Réu. Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer c/c danos morais e materiais e pedido de tutela de urgência, em que aduz ser aposentada e que realizou empréstimos com a instituição financeira, mas se encontra impossibilitada de honrar seus compromissos financeiros, pois sua remuneração líquida está comprometida para pagamento dos empréstimos. A sentença extinguiu o processo sem julgamento de mérito considerando existência de coisa julgada decorrente do julgamento do Processo n. 0754934-46.2020.8.07.0016. Em apelação a parte autora afirma que não há coisa julgada, pois o Processo n. 0754934-46.2020.8.07.0016, cuja sentença teria transitado em julgado, não possuía os mesmos pedidos destes autos. A apelante em ID 3917109 apresenta pedido de tutela cautelar incidental de urgência alegando ilegalidade do provisionamento realizado pelo réu. Em ID 37917115 a apelante informa que o Processo n. 0754934-46.2020.8.07.0016 encontra-se desarquivado e em fase recursal, devendo ser desconsiderada a alegação de coisa julgada, requerendo a impugnação da sentença. Sem preparo. É o relatório. Decido. Para que haja o deferimento de pedido de tutela de urgência é necessário que estejam preenchidos, em conjunto, os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Na hipótese em julgamento, não se encontram presentes o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação por não ter sido demonstrado especificamente pela apelante o prejuízo que sofrerá até a análise do mérito, não se prestando a esse desiderato a mera alegação genérica de comprometimento da sua subsistência. Nota-se, por oportuno, que o provisionamento se refere aos descontos no seu contracheque que foram subscritos entre março de 2019 e novembro de 2020 (ID 117780710 à 117780719 dos autos principais), com plena ciência pela parte autora dos valores que seriam abatidos. Outrossim, abatendo-se o valor bruto percebido a títulos de proventos de aposentadoria do somatório dos valores de empréstimos consignados realizados pela autora, verifica-se que remanesce a quantia de R$ 2.497,94, ID 37917111, que é bem superior à média nacional, onde a maioria dos brasileiros recebe, tão somente, um salário-mínimo, portanto, tal quantia revela-se, em regra, suficiente para preservar o seu sustento até o julgamento do mérito da apelação. No que tange a informação de que o Processo n. 0754934-46.2020.8.07.0016 encontra-se em fase recursal, portanto, ainda estaria trâmite, ressalto que o recurso o qual a autora se refere sequer fora recebido, tratando-se exclusivamente de um questionamento sobre a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita e de seus reflexos no pagamento das custas processuais. Portanto, ausentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência. O processo aguarda julgamento de mérito e está inserido na Pauta de Julgamento do dia 03 de agosto próximo. Aguarde-se o julgamento. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator